Tribunal: TJSP
Processo: 0025106-37.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Acidente Típico – Lesões ortopédicas – Incapacidade laborativa não caracterizada – Benefício acidentário indevido – Improcedência mantida.

Nego provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392730
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0025106-37.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante GISLAINE
CRUZ DA SILVA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0025106-37.2019.8.26.0506 -Voto no 24.530
2
APELAÇÃO SEM REVISÃO No 0025106-37.2019
APELANTE:
Gislaine Cruz da Silva
APELADO:
Instituto Nacional do Seguro Social
COMARCA:
Ribeirão Preto 7a Vara Cível
VOTO No 24.530
Acidente Típico
Lesões ortopédicas
Incapacidade
laborativa não caracterizada
Benefício acidentário
indevido Improcedência mantida.
Nego provimento ao recurso.
RELATÓRIO.
Apelação da autora contra r. sentença (fls.
130/135), que julgou improcedente pedido de reparação acidentária, por
entender não comprovada a incapacidade laborativa, derivada de
sequela de fratura em membro inferior direito de infortúnio de trajeto.
A apelante alega que o laudo pericial firmou
conclusão equivocada e desconforme com as regras da Resolução
1931/2009, do CFM, que aprovou o código de ética médica, não sendo
observados os relatórios dos médicos que expressam com clareza a sua
incapacidade laborativa e a necessidade de manutenção de tratamento
para controle da dor provocada pela lesão em pé esquerdo. Refere que a
empregadora não admitiu seu reingresso ao labor, por ainda ostentar
incapacidade para o exercício da função de faxineira, a qual demanda
emprego de esforço físico, especialmente em membros inferiores.
Prossegue afirmando que o laudo pericial foi devidamente impugnado e
que é cabível a concessão da aposentadoria por invalidez ou do auxílio
doença por estarem preenchidos os pressupostos legais. Busca a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0025106-37.2019.8.26.0506 -Voto no 24.530
3
reforma do julgado mediante a concessão dos benefícios postulados,
incluindo consectários (fls. 137/144).
Contrarrazões (fls. 167/169).
FUNDAMENTO E DECIDO.
Passo à análise do mérito.
A inicial narra que a autora, em 11.01.2018,
sofreu acidente típico, suportando fraturas em membro inferior esquerdo
assim descritas:
FRATURA ESPIRAL LONGA DA DIAFISE DA TÍBIA E FRATURA
DE LISFRANC COMPROMENTENDO DO 2° AO 5° METATARSOS do pé esquerdo, COM
LUXAÇÃO LATERAL DOS MESMOS, tendo passado por procedimentos cirúrgicos em 18/01/2018,
para OSTEOSSINTESEDETÍBIAEPÉESQUERDOS, reduções de fratura completa transversa na
base do 2°, 3° e 4° matatarso, com fixação por material metálico de osteosintese e parafuso, bem
como redução de fratura completa obliqua no terço distal da tíbia fixada por haste e parafuso, bem
como passou por mais um procedimento cirúrgico em 06/03/2018 para retirada de síntese e
manipulação articular do pé e tornozelo esquerdo”. (sic - 02).
Houve afastamento laboral para tratamento
mediante a concessão do auxílio doença, contudo, sobreveio a alta
médica sem antes a autora obter a satisfatória recuperação física para o
exercício da atividade habitual.
Nesse sentido, veio a juízo em busca da
reparação previdenciária.
A ação foi inicialmente promovida perante o
Juizado Especial Federal, mas, após a instrução processual com a
realização de perícia médica, o ilustre juiz federal declinou da
competência para exame da pretensão, por entender trata-se de matéria
de natureza acidentaria (fls. 113/114).
O feito foi redistribuído à 7a Vara Cível da
Comarca de Ribeirão Preto, sendo as partes intimadas para
manifestação em termos de prosseguimento (fl. 117).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0025106-37.2019.8.26.0506 -Voto no 24.530
4
Sobreveio a r. sentença que em vista do
resultado da perícia médica julgou improcedente o pedido por não
vislumbrar a confirmação da incapacidade laborativa.
Compartilho desse resultado.
O nexo causal restou comprovado uma vez que
há registro da concessão de auxílio doença acidentário (fl. 112) e a
autora carreou aos autos a cópia da comunicação de acidente do
trabalho (fls. 149/150).
De outra parte, realizada a perícia médica, após
avaliação clínica e análise da documentação carreada aos autos, o
jurisperito confirmou a existência de sequela que produz leve limitação à
mobilidade e manifestações álgicas, afirmando, todavia, que tais achados
não são suficientes para depreciar a capacidade laborativa da segurada.
Segundo exame físico específico da região
atingida, a autora apresentou:
Inspeção: Com alterações evidentes cicatriz na perna
esquerda e pé esquerdo.
Palpação: Com alterações evidentes leve dor a palpação
medial no 1/3 distal da perna esquerda, dor a palpação dorsal no mediopé esquerdo.
Edema +/6+ no pé esquerdo.
Amplitude de Movimento dos Quadris: Não foi constatada
alteração.
Amplitude de Movimento dos Joelhos: Não foi constatada
alteração.
Amplitude de Movimento dos Tornozelos e Pés: Foi
constatada alteração leve diminuição para mobilização do tornozelo esquerdo. (fls.
102).
Nessa direção concluiu o expert:
O(a) periciando(a) é portador(a) de fratura na perna e pé
esquerdo consolidadas, artralgia/artrose pé esquerdo.
A doença apresentada não causa incapacidade para as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0025106-37.2019.8.26.0506 -Voto no 24.530
5
atividades anteriormente desenvolvidas. (fl. 103).
Ausente impugnação ao laudo após intimação
das partes (fls. 108/109), não havendo parecer de assistente técnico ou
outros elementos a refutar o resultado a perícia.
Logo, embora exista sequela de acidente típico,
não houve a repercussão funcional necessária à concessão de
indenização, no campo da infortunística.
Prudente anotar que o simples diagnóstico de
lesão não autoriza a concessão de benefício acidentário, impondo-se,
para tanto, a comprovação da efetiva incapacidade profissional.
Ademais, a legislação de regência tem por
escopo indenizar as lesões atuais e que repercutem de imediato na
capacidade laborativa do obreiro, devendo, assim, ser afastada a
possibilidade de reparação em caráter preventivo.
Assim, de rigor seja mantida a r. sentença de
improcedência do pedido.
A autora é isenta dos encargos da sucumbência,
por força do artigo 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.
POSTO
ISTO,
pelo
meu
voto
NEGO
PROVIMENTO ao recurso da autora.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR